Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701999-34.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO BRAZ DA SILVA, ELIANE PEREIRA BARBOSA, MARIA INACIA CARDOSO MASCARENHAS, AQUILES AROLDO BARRETO ALENCAR, MARIA APARECIDA DOS SANTOS DESPACHO ID 18095382. Diga o recorrente. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator